Tribunal: TJMT
Processo: 1073059-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073059-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA SCARANARO - CPF: 287.911.182-04 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURS
O INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE.

LIBERDADE CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recu
rsal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator

Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
pre
sente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
negativa
de
abertura
de
conta-corrente
).

2.
Liberdade
contratual
.
O
O
fornecedor de produtos ou serviços possui plena liberdade contratual, contudo, não pode se recusar a fornecer quando há disponibilidade de estoque e proposta de pagamento à vista. No que tange à abertura de
conta-corrente
, as instituições bancárias têm a faculdade de disponibilizar seus serviços e produtos no mercado, estabelecendo condições e critérios próprios para o respectivo fornecimento. Assim, a simples recusa na abertura de conta, ainda que desmotivada, não configura conduta ilícita, pois se trata da liberdade de contratar e da autonomia da vontade privada do banco
(N.U 1020104-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023 e N.U 8020058-12.2015.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON
DIAS REIS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/07/2018,
publicado
no DJE 02/08/2018).
No caso concreto, embora o reclamante alegue que seu cadastro foi previamente aprovado pela parte reclamada, inclusive com a solicitação de integralização de valor à associação, não foi evidenciada por ele a concretização da abertura de conta pelo banco, tanto que sequer chegou a movimentá-la. Ademais, vale destacar que a instituição financeira não é obrigada a proceder com a abertura de
conta-corrente
para o consumidor, conforme já fundamentado
.

3. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente

ter

ficado
"
incontroverso
que
a

instituição

analisou a solicitação de abertura de conta do reclamante e, ao

verificar
que
não
se
enquadrava

em

suas

políticas

comerciais
,
optou

por

não

atender
a
demanda

solicitada
. (...)
em
que
pese

os

documentos

constarem

a

informação
de que
o

encerramento
se
daria
a
pedido
do
autor
,
por

desinteresse

deste
,
verifica
-se que se
trata
de
mero

erro

na

formalização
dos
documentos
,
tanto
o é que
o

autor
e a
r
eclamada

são

unânimes

em

relatar
que
o

desinteresse

comercial

partiu
da
instituição
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que "
a negativa de pactuação de contrato de abertura de conta se insere

na

esfera
do
exercício
regular do
direito
da
instituição

finan
ceira
,
observados

os

princípios
da
liberdade
de
contratar
e da
autonomia
da
vontade
,
ou

seja
,
constitui
-se
em

mera

faculdade
,
não

havendo

obrigatoriedade

alguma
para
a

instituição

bancária
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

pr
ovido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073059-81.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCOS DA SILVA SCARANARO

Recorrido
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOS DA SILVA SCARANARO
ajuizou

reclamação

em

face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

moldes
do art.
38 da
Lei 9.099/95.
É
caso
de
julgamento

antecipado
do
pedido
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(art. 355, I, do CPC).
Consoante

artigo
6o, VIII, do CDC,
sendo
o
reclamante
–
consumidor
–
parte

hipossuficiente
,
d
eve

ser

aplicada
,
em

seu
favor,
a

inversão
do
ônus
da
prova
.
A

inversão
do
ônus
da
prova

tem

como

objetivo

facilitar
a
defesa
dos
direitos
do
consumidor
,
todavia
,
não

exime
a
comprovação
,
ainda
que
mínima
, dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.
Em

análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

não

assiste
à
parte

autora
.
Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do
Código
de
Processo
Civil que
esta
belece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Analisando

os
autos, é
incontroverso
que
a

instituição

analisou a solicitação de abertura de conta do reclamante

e,
ao

verificar
que
não
se
enquadrava

em

suas

políticas

comerciais
,
optou

por

não

atender
a
demanda

solicitada
.
Ademais
,
em
que
pese

os

documentos

constarem

a

informação
de que
o

encerramento
se
daria
a
pedido
do
autor
,
por

desinteresse

deste
,
verifica
-se
que se
trata
de
mero

erro

na

formalização
dos
documentos
,
tanto
o é que
o

autor
e a
reclamada

são

unânimes

em

relatar
que
o

desinteresse

comercial

partiu
da
instituição
. A
negativa de pactuação de contrato de abertura de conta se insere

na

esfera
do
exercí
cio
regular do
direito
da
instituição

financeira
,
observados

os

princípios
da
liberdade
de
contratar
e da
autonomia
da
vontade
,
ou

seja
,
constitui
-se
em

mera

faculdade
,
não

havendo

obrigatoriedade

alguma
para
a

instituição

bancária
. No
mais
,
restou

esclare
cido

os

motivos
que
levaram
à
negativa
,
incertos

na

incompatibilidade
do
perfil
com as
políticas

internas
. Nessa
intelecção
, a
Turma

Recursal

deste
Estado
: .RECURSO
INOMINADO.
BANCO.

NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEI
RA.
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A simples
ausência
dos
requisitos

internos

estabelecidos

pelo

fornecedor
para
abertura
de
conta

em

sua

institu
ição

bancária

torna

viável
a
recusa

na

abertura
de
conta
,
pois

caracteriza

mero

exercício
regular de
direito
. (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71004772018 RS, Relator: Alexandre
Tregnago

Panichi
, Data de
Julgamento
: 31/01/2014,
Quarta

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
04/02/2014). As
instituições

financeiras

tem
a
faculdade
de
disponibilizar

os

seus

serviços
e
produtos
no
mercado
,
mediante

preenchimentos
de
condições
e
critérios

próprios
e
não

configura

ilegalidade a negativa de aber tura de conta

corrente
que é
uma

faculdade
do banco e
não

uma

obrigação
,
fato
que
não

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
nem

gera

direito

a

indenização

por

dano
moral. (N.U 1020104-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)
Nesse

rumo
de
ideias
,
conclui
-se que
o

autor

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus
de
provar
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
instituição

ré
(art. 373, I, do CPC).
P
ortanto
,
forçoso

reconhecer

a

ausência
dos
requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil.
Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

pelo

reclamante
.
Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
M
M. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.

Keyla
Pereira Okada
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do a
rt.
40 da Lei
no
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Claudio Roberto
Zeni

Guimarães
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Sustentou
que: a)
seu

cadastro

havia

sido

previamente

aprovado
,
sendo

solicitada

integralização
; b)
informaram

conta
com
acesso

ao
app; c)
a

análise

ocorre
antes da
abertura
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
condenar
a
Recorrida

em

danos

morais
; b
)
condenar
a
Recorrida

em

honorários
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025